Tribunal: TJPA
Processo: 0019705-80.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019705-80.2020.8.14.0401

APELANTE: ALEX FELIPE SANTOS LISBOA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155 DO CPB. DOSIMETRIA DE PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Alex Felipe Santos Lisboa interpôs recurso de apelação contra a sentença que o condenou à pena de um ano e seis meses de reclusão, em regime aberto, além de cinquenta dias-multa, pela prática do crime de furto simples, tipificado no art. 155 do CPB. A defesa postulou pela reforma da dosimetria de pena, requerendo a reanálise das consequências do crime e a consequente redução da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a adequação da fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na valoração negativa das consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A dosimetria de pena foi devidamente fundamentada pelo magistrado de primeiro grau, que considerou as consequências do crime como desfavoráveis, visto que a subtração dos hidrômetros resultou em danos patrimoniais indiretos às vítimas, incluindo o custo do conserto e a interrupção do fornecimento de água.

4.

A jurisprudência consolidada no TJ/PA, conforme a Súmula 23, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, quando há vetores do art. 59 do CPB considerados desfavoráveis.

5.

Não há excesso ou erro na fixação da pena-base seis meses acima do mínimo, em razão da valoração negativa das consequências do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso de apelação improvido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando há fundamentação idônea na valoração negativa das consequências do crime, em conformidade com a Súmula 23 do TJ/PA.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59 e art. 155; Súmula 23 do TJ/PA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do apelo e julgá-lo

improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ALEX FELIPE SANTOS LISBOA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de um ano e seis meses de reclusão, em regime aberto, além de cinquenta dias-multa, pela prática do delito de furto simples, tipificado no art. 155 do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de

Direito

da

3ª

Vara Penal da Comarca de Belém/PA
.

Nas razões, a defesa postulou pela reforma da dosimetria e reanálise das
consequências do crime
, requerendo a redução da pena aplicada. Ao final,
pugnou
pelo
provimento
do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo
conhecimento e improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis

também se

manifestou pelo improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

“[...] Consta do inquérito policial 00013/2020.100310- 3 que, no dia 16/11/2020, por volta das 11h30min, na Passagem Mundurucus, CEP 66025-661, bairro Jurunas, o denunciado incorreu na prática do crime de furto contra a vítima, CASSIO JOSÉ LIMA PATELLO. Narra o ofendido [depoimento à fl. 05] que no dia e hora supramencionados estava em seu ponto comercial na Travessa Apinagés, N.º 104 B, bairro Batista Campos, quando foi informado por seus vizinhos sobre o vazamento de água no térreo do seu imóvel. Em seguida, o ofendido observou que o hidrômetro [medidor de consumo de água] fora furtado do imóvel e tendo sido informado pelos vizinhos que um indivíduo sem camisa havia saído do local carregando uma sacola branca com o objeto. Diante das informações, a vítima saiu no encalço do ora denunciado, quando, visualizou que este caminhava pela Rua dos Mundurucus, próximo à Travessa Honório José dos Santos, levando a supracitada sacola com o objeto furtado. Ato contínuo, a vítima acionou uma viatura da polícia militar que passava pelo local e saíram no encalço do denunciado, que ao visualizar a viatura, tentou empreender fuga e se desfazer da sacola com o produto do furto. O denunciado foi detido e preso em flagrante delito, tendo confessado a autoria do delito, ocasião em que foram apreendidos 5 (cinco) hidrômetros na sacola, conforme Termo de Exibição e Auto de entrega à [fl. 10]. Dentre os hidrômetros encontrados em poder do agente, estava o hidrômetro furtado do imóvel do ofendido. A testemunha CLÁUDIO SÉRGIO DA SILVA NUNES à f1. 40, tomou conhecimento do furto ocorrido com a vítima CASSIO PATELLO e informou que seu genitor ARMANDO DA SILVA NUNES, idoso de 92 anos de idade, residente na Rua Veiga Cabral, n.º 959, bairro Batista Campos, também teve furtado o hidrômetro de sua residência no dia 16/11/2020, mesma data do furto ocorrido com a vítima CASSIO PATELLO. A testemunha RANILSON FELÍCIO DA SILVA, policial militar [fl. 02], informou que no dia e hora supramencionados, estava em ronda ostensiva com os militares SAULO DIAS e THOMAS GOULART pela Rua dos Mundurucus, quando, foram acionados pela vítima que apontou para o indiciado e informou que este furtara o hidrômetro de seu imóvel comercial. As testemunhas SAULO VINÍCIUS VINHOTE DIAS [fl. 03] e THOMAS VICTOR CASTRO GOULART [fl. 04], foram uníssonos ao ratificarem as declarações do policial militar Ranilson. Neste sentido, os militares saíram ao encalço do ora denunciado que, ao perceber a presença da viatura, tentou se desfazer da sacola com os objetos do furto, entretanto, foi preso em flagrante com os 5 [cinco] hidrômetros, conforme demonstrado pelo termo de exibição e Auto de Entrega à fl. 10. Em seu interrogatório, o denunciado, ALEX FELIPE SANTOS LISBOA, à fl. 06, confessou a autoria do delito, e na ocasião informou que os objetos foram furtados dos imóveis que ficam nas proximidades do Supermercado Nazaré, localizado na Rua São Francisco, bairro Cidade velha, assim como também informou que utiliza apenas as mãos para subtrair os hidrômetros. [...]” (SIC)

São os fatos.

DA DOSIMETRIA DE PENA

Em suma, a defesa requereu a reforma da dosimetria, a fim de que seja reavaliado o vetor consequências do crime.

Transcrevo a dosimetria:

“[...] Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu ALEX FELIPE SANTOS LISBOA. O réu possui antecedentes criminais, conforme se pode observar em sua certidão de antecedentes criminais de (ID 109666387), mas por se tratar de ação penal em andamento, deixo de valorá-lo negativamente; a culpabilidade normal à espécie, já punida pela tipicidade em abstrato; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime são próprias do tipo; e, por fim,
as consequências do crime lhe prejudicam, pois os danos patrimoniais indiretos são diversos, pois as vítimas resultam oneradas com o conserto, sem olvidar os danos indiretos decorrentes da interrupção do fornecimento de água na unidade objeto do crime.
Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Não existem Agravantes ou Atenuantes de Pena para serem computadas. Não existem Causas de Aumento ou Diminuição de Pena para serem computadas.
Fixo a pena restritiva de liberdade em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa para a pena pecuniária, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL
.

[...]” (SIC)

Compulsando a sentença, não se vislumbra qualquer erro ou excesso cometido por parte do julgador. A sanção-base foi bem lançada, tendo sido aplicada seis meses acima do mínimo, devido a valoração negativa das consequências do crime, mediante fundamentação idônea. Com efeito, o magistrado esclareceu na decisão que a subtração dos hidrantes, provocou danos patrimoniais indiretos, como alagamentos por exemplo, fato que acabou onerando demasiadamente as vítimas do crime.

O
ra, havendo um vetor negativo, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a
elevação da pena-base
acima do mínimo legal”.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/10/2024